Tribunal: TJES
Processo: 5016203-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016203-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE DENTE PROVISÓRIO E PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por paciente insatisfeito com a prestação de serviço odontológico, pleiteando indenização por danos materiais e morais, após sucessivas quedas de dentes provisórios e fixos colocados pela clínica ré. Requer a anulação da sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial, alegando que as provas apresentadas são suficientes para o julgamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A necessidade de realização de prova pericial para verificar a existência de vício na prestação de serviços odontológicos, em decorrência da alegada falha no procedimento de implantação de pino e colocação de dentes provisórios e permanentes. Discussão sobre a competência do Juizado Especial em face da complexidade da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, em razão da necessidade de prova pericial técnica para verificar a qualidade do serviço odontológico prestado.

4. O autor, embora beneficiado pela inversão do ônus da prova, não apresentou laudo técnico ou evidência suficiente que comprove falha na prestação do serviço, justificando assim a necessidade de perícia.

5. A prova pericial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

6. Mantida a decisão de incompetência do Juizado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial em demanda que envolve complexidade técnica na prestação de serviço odontológico torna a ação incompatível com o rito dos Juizados Especiais, resultando na declaração de incompetência do juízo.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 07/02/2022; TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016203-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA

RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE DENTE PROVISÓRIO E PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por paciente insatisfeito com a prestação de serviço odontológico, pleiteando indenização por danos materiais e morais, após sucessivas quedas de dentes provisórios e fixos colocados pela clínica ré. Requer a anulação da sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial, alegando que as provas apresentadas são suficientes para o julgamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A necessidade de realização de prova pericial para verificar a existência de vício na prestação de serviços odontológicos, em decorrência da alegada falha no procedimento de implantação de pino e colocação de dentes provisórios e permanentes. Discussão sobre a competência do Juizado Especial em face da complexidade da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, em razão da necessidade de prova pericial técnica para verificar a qualidade do serviço odontológico prestado.

4. O autor, embora beneficiado pela inversão do ônus da prova, não apresentou laudo técnico ou evidência suficiente que comprove falha na prestação do serviço, justificando assim a necessidade de perícia.

5. A prova pericial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

6. Mantida a decisão de incompetência do Juizado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial em demanda que envolve complexidade técnica na prestação de serviço odontológico torna a ação incompatível com o rito dos Juizados Especiais, resultando na declaração de incompetência do juízo.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 07/02/2022; TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, em 11/03/2023, foi convencido pela clínica ré a alterar o plano contratado para a colocação de um pino de fixação, seguido de um dente provisório e permanente, pagando o valor de R$ 830,10 (oitocentos e trinta reais e dez centavos). Após o primeiro atendimento, em que foi inserido o pino e o dente provisório, este caiu após dois dias. O autor buscou a ré para cancelar o contrato, mas o cancelamento foi recusado, e um novo dente provisório foi colocado, que também caiu.

O autor afirma que ficou sem dente por mais de duas semanas, pois a clínica suspendeu os atendimentos para a colocação do dente permanente, e quando este foi colocado, também caiu após cinco horas. Posteriormente, foi encaminhado para outra clínica da ré, onde colocaram um dente fixo, que novamente caiu em dois dias. Ao retornar, foi informado que o pino aplicado possivelmente estava quebrado, mas nenhuma providência foi tomada para corrigir o problema.

Como consequência, o autor ficou dois dias sem trabalhar, perdendo duas diárias. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.983,10 (mil, novecentos e oitenta e três reais e dez centavos) e danos morais.

O juízo sentenciante declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, face à complexidade da causa, sendo necessária a realização de prova pericial para averiguar a existência de vício na prestação de serviço odontológico.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela competência do juízo. Discorre que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, requerendo a anulação da sentença e concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à clínica recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o autor, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Ocorre que o recorrente não juntou ao feito qualquer documento (por exemplo: laudo técnico confeccionado por profissional dentista) que comprove a existência de vício na prestação de serviço odontológico. Assim sendo, entendo pela necessidade de produção de prova pericial técnica para apurar a qualidade do serviço fornecido pela empresa recorrida.

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios no feito para verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Por sua vez, a Requerida afirma que adotou todos os cuidados necessários à prestação do serviço odontológico e que o problema causado decorre de mau uso. Diante dessas circunstâncias, entendo ser necessária a realização de perícia a fim de identificar se existe vício na prestação do serviço odontológico. Essa averiguação depende, portanto, de conhecimentos específicos de perícia de alta complexidade. O artigo 3º da lei n.º 9.099/95 indica que os Juizados Especiais são competentes para o processamento e o julgamento das ações de menor complexidade. A realização de perícia técnica torna a demanda complexa, razão pela qual a realização de perícia técnica especializada é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Isto posto, o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei n. 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis”.

Assim, correta a declaração da incompetência do juizado especial para processamento da demanda, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)